Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-49.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUADRO DE GLAUCOMA CRÔNICO DE ÂNGULO ABERTO E CATARATA EM AMBOS OS OLHOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM AMBOS OS OLHOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DOS REQUERIDOS DE GARANTIR A SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença para determinar a realização do procedimento.
3. É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao tratamento de saúde.
4. A inexistência de urgência ou emergência na realização do procedimento eletivo não afasta a obrigação, pois não se faz necessária a verificação de risco, para que seja caracterizado o dever do ente público de fornecer, gratuitamente, o procedimento necessário à manutenção da saúde do cidadão.
5. Recurso conhecido e provido para determinar a realização do procedimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[CREUSA MARIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 452.492.291-15 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou oralmente pelo provimento do recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020